Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se permite invocar o direito constitucional de liberdade de expressão para justificar comentários discriminatórios e, até criminosos, tendo em vista a ponderação dos princípios e dos bens da vida tutelados, sendo cabível as devidas medidas de responsabilização.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
3. Nada obstante o comentário ilícito proferido no programa produzido pelo réu, não há dano extrapatrimonial a ser reparado aos autores/recorrentes. Isso porque não ficou demonstrada ofensa direta aos atributos de personalidade das partes, capazes de ensejar dano moral.
4. Não se trata de dano moral in re ipsa, porquanto sua aplicação é de forma excepcional e restrita as hipóteses em que há uma ofensa presumivelmente direta aos direitos de personalidade, de modo que basta a comprovação do ilícito para caracterização do dano.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.